Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal: preliminares rejeitadas. Direito de retenção quanto à posse até o pagamento da indenização das benfeitorias.
1. Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o Magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento acerca das questões relevantes, o que foi feito no caso.
2. É legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial - CPC 677, §4o.
3. O direito de posse e de propriedade não se confundem. Assim, a nua-propriedade pode ser objeto de penhora, ficando ressalvado, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, o direito de retenção quanto à posse até o pagamento da indenização das benfeitorias, assegurada em demanda judicial anterior.